Tribunal: TCU
Processo: 005.321/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11451/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no 143, inciso V, ' a ', 237, IV, e 169, IV, do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da representação, mas, considerá-la prejudicada, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, arquivando-a, dando-se ciência ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e à Prefeitura Municipal de Angra dos Reis - RJ, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, e fazer a comunicação abaixo, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.321/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar conhecimento desta representação, com envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, ao Ministério da Saúde e à Controladoria-Geral da União, para adoção das providências que entender pertinentes.